Tribunal: TJES
Processo: 5001647-21.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001647-21.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAGOBERTO JOSE VIEIRA
RECORRIDO: ARAUJO RENTACAR EIRELI - EPP e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE VENDA DO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Requer o recorrente a concessão da gratuidade da justiça por meio de suas razões recursais. Posto que o procurador do recorrente possui poderes especiais para pedir gratuidade da justiça (ID 3002610), com isso, defiro a gratuidade requerida.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora busca, por meio desta ação, uma reparação de danos materiais e lucros cessantes em decorrência do acidente que ocorreu no dia 08/12/2018. Neste dia a parte requerida teria atuado com culpa no acidente que danificou o veículo da parte autora, bem como, acarretando prejuízo no contrato da parte autora com o Município de Jaguaré, já que foi obrigado a disponibilizar outro veículo para cumprimento do contrato, deixando de ganhar com a locação do veículo que ficou parado para reparos.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou procedente em parte os pedidos da inicial, dando procedência ao pedido de danos materiais (R$ 20.776,24), concernente aos reparos do veículo, mas improcedente o pedido de lucros cessantes.

Irresignado, nas razões recursais (ID 3002620), a parte requerida sr. Dagoberto, ora Recorrente, demonstra inconformismo quanto à responsabilização solidária que lhe foi imputada, tendo em vista que não era mais proprietário do veículo, bem como não concorreu para o acidente.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em observância ao que consta nos autos noto que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada compra e venda com o outro requerido.

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO RÉU. SUCESSÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA SEGURADORA. APÓLICE DE SEGURO. DISPENSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR NO ACIDENTE. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. [...]
3. O c. STJ tem entendimento firmado na Súmula nº 132 de que "A ausência de registro de transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva veículo alienado". 4. No entanto, o Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a alienação do veículo, na forma do art. 373, II, do CPC/15, uma vez que o condutor, na figura de genitor do Recorrente, poderia estar na posse da motocicleta no dia do acidente, sem que necessariamente tivesse adquirido a propriedade do veículo, considerando a relação familiar entre ambos. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. 6. O acidente ocorreu por conduta imprudente e imperita do condutor da motocicleta, que inobservou as normas de trânsito quando da conversão à esquerda, atravessando pista de rolamento, com o intuito de fazer o retorno, sem o devido cuidado de segurança.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 024180053043, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021) (grifos nossos)

Assim, afasta-se a aplicação do enunciado 132 do STJ, posto que não comprova a tradição do bem de forma clara nos autos, ônus que cabia ao requerido, ora recorrente.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)